Tribunal: TJSP
Processo: 1048092-66.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.